Tribunal: CARF
Processo: 18050.004983/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO EM PECÚNIA. ISENÇÃO. INADMISSÍVEL.
O fornecimento de alimentos em pecúnia reveste-se de natureza salarial, porquanto integra o salário de contribuição.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo paga ao segurado integra o salário de contribuição quando o contribuinte não comprovar o cumprimento dos requisitos legais que fundamentam a suposta isenção.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. 13o SALÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL. INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
O décimo terceiro salário e as diferenças salarias apuradas integram o salário de contribuição, eis que não arrolados entre as hipóteses isentivas previstas na Lei previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004983/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.477 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
EDZA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004983/2008-99
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO EM PECÚNIA. ISENÇÃO. INADMISSÍVEL.
O fornecimento de alimentos “em pecúnia” reveste-se de natureza salarial,
porquanto integra o salário de contribuição.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo paga ao segurado integra o salário de contribuição
quando o contribuinte não comprovar o cumprimento dos requisitos legais que
fundamentam a suposta isenção.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. 13o SALÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL.
INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
O décimo terceiro salário e as diferenças salarias apuradas integram o salário
de contribuição, eis que não arrolados entre as hipóteses isentivas previstas na
Lei previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte do empregados,
incidentes sobre a remuneração dos empregados correspondente a ajuda de custo, alimentação,
décimo terceiro salário e diferença salarial.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-24.632 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR - transcritos a seguir (processo digital, fls. 351 a
365):
[...]
As contribuições apuradas constam lançadas no presente AI identificadas com os
seguintes códigos de levantamento:
a) SEG - DIFERENÇA DESCONTO SEGURADOS: agrupa as contribuições
relativas aos segurados empregados, por faixa de contribuição, após a soma das
parcelas que não integraram a base de cálculo, demonstradas nos itens a.l, a.2 e a.3
seguintes:
a.l) CCT - DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: refere-
se à diferença salarial acordada em Convenção Coletiva de Trabalho.
No exame das folhas de pagamento foram identificados pagamentos de três
parcelas relativas às diferenças salariais decorrentes de Convenção Coletiva de
Trabalho, pagas em outubro, novembro e dezembro de 2004 que não fizeram
parte do salário de contribuição mensal na respectiva época do pagamento. Tais
verbas foram identificadas na folha de pagamento como "DIF CCT 2004
PARC 1/3; 2/3 e 3/3" e contabilizadas na conta Despesas com Pessoal - 00375-
8 Salários (Livro Razão página 192).
a.2) AJU - AJUDA DE CUSTO: trata-se de ajuda de custo paga no
estabelecimento filial no período de janeiro a dezembro de 2004 aos segurados
empregados Paulo Souza Braga (técnico em informática), Gilmar Melo de
Oliveira e Mário José Silva (programadores), escriturada na conta Despesas
com Pessoal -00464-0 Ajuda de Custo (Livro Razão página 178).
a.3) ALI -ALIMENTAÇÃO: corresponde ao auxílio alimentação fornecido pela
empresa sem a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. ,
constante das folhas de pagamento do período de janeiro a dezembro de 2004.
A base de cálculo foi apurada mediante identificação da quantia recebida por cada
segurado, deduzindo o desconto da parcela do trabalhador.
Nos meses em que houve ajuda de custo e diferença oriunda de Convenção Coletiva,
estas parcelas foram acrescentadas ao novo cálculo do salário de contribuição e do
respectivo desconto previdenciário, conforme planilhas explicativas anexas.
b) FPG - FOLHA DE PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO: valores pagos a título de
13° salário no ano de 2004 não incluídos no salário de contribuição previdenciário.
Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se
elencados no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexo ao presente AI.
As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas e os acréscimos legais aplicados,
constam explicitados nos seguintes anexos: Discriminativo Analítico do Débito
(DAD), Discriminativo Sintético do Débito (DSD), Discriminativo Sintético do
Débito por Estabelecimento (DSE) e Relatório de Lançamentos (RL).
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

DA IMPUGNAÇÃO
a) Preliminar de nulidade. Supressão do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Argúi que o Auto de Infração deve ser declarado nulo em face da ausência de
requisitos essenciais, quais sejam: falta de clareza na definição da base de cálculo
empregada e dos fundamentos legais; ausência de descrição pormenorizada da forma
de calcular a atualização monetária e os juros de mora; e falta de definição da
natureza da dívida. Cita jurisprudência a respeito e conclui que, em razão da
lavratura desse AI em discordância aos ditames legais, é evidente a inobservância
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
b) Improcedência da base de cálculo. Ajuda de Custo.
Considera "ajuda de custo" o valor atribuído ao empregado, pago para cobrir
despesas de deslocamento por ele realizadas, não se confundindo com a ajuda de
custo destinada a indenizar empregado pelas despesas resultantes da mudança do
local de trabalho.
Argumenta que os pagamentos efetuados foram simples reembolso de despesas de
deslocamento de seus empregados. Reembolso, como a própria denominação indica,
é o ressarcimento de valores desembolsados pelos empregados em nome da
empregadora.
Conclui que a verba concedida nessas condições (como cobertura de
deslocamento) se reveste das características de parcela de natureza indenizatória,
posto que visa ressarcir o empregado de despesas decorrentes das necessidades do
seu serviço, e entende que a referida despesa enquadrada como ajuda de custo, em
verdade, são despesas de deslocamento.
Cita legislação, especificamente o art. 457, §2° da CLT e § 9° do art. 28 da Lei n°
8.212/91, e colaciona jurisprudência robustecendo seus argumentos.
Por último, aduz que embora o reembolso seja feito com base em estimativa, não
estará descaracterizada sua natureza de ajuda de custo.
c) Improcedência da base de cálculo. Alimentação em pecúnia.
Relata que o auxílio alimentação tem natureza puramente indenizatória, seja qual for
natureza do seu pagamento. A verba é proporcionada com o fim de ressarcir o
trabalhador pelas despesas de alimentação e não como uma contraprestação ao
trabalho efetuado pelo empregado.
Entende que o auxílio alimentação se constitui em verdadeira ajuda de custo, que,
por não exceder cinquenta por cento do salário do empregado no presente caso, não
o integra nos termos do artigo 457, § 2° da CLT. Colaciona jurisprudência
reforçando o caráter indenizatório do auxílio alimentação.
Argumenta ainda que não há incidência de contribuições sociais sobre o auxílio
alimentação quando há o desconto em folha, ainda que a empresa não esteja inscrita
no PAT, dada a natureza onerosa atribuída à utilidade. Colaciona jurisprudência e
doutrina sobre a questão.
d) Improcedência da base de cálculo. Diferenças salariais de
Convenção Coletiva.
Aduz que os pagamentos não possuem natureza salarial ou remuneratória, mas sim
indenizatória.
Afirma que decidiu indenizar retroativamente seus empregados, por mera
liberalidade, em virtude do prejuízo sofrido por estes em razão do atraso no reajuste
salarial previsto na convenção.
Ressalta que verbas indenizatórias não podem ser caracterizadas como salário de
contribuição, e cita a definição do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991.
e) Cobrança de multa com caráter confiscatório afronta às garantias
constitucionais.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

Salienta o caráter confiscatório da multa aplicada no presente lançamento, motivo
pelo qual postula a redução do seu percentual para no máximo 20%.
f) Impossibilidade de utilização da taxa SELIC como taxa de juros moratórios.
g) Violação aos princípios constitucionais. Aplicação de norma ilegal
ou inconstitucional.
Por derradeiro, afirma que esse lançamento deve ser reformado pois desconhece os
princípios constitucionais que corroboram o procedimento da impugnante.
Entende que a autoridade administrativa, como julgadora no processo administrativo
fiscal, pode e deve deixar de aplicar lei ou ato normativo flagrantemente
inconstitucional e ilegal.
Dos Pedidos.
Ante o exposto, a impugnante requer:
a) a oitiva de alguns dos segurados empregados com relação ao
recebimento de ajuda de custo sob caráter indenizatório e recebimento de
alimentação em dinheiro;
b) que seja acatada a nulidade arguida;
c) improcedência pelas razões expostas no mérito;
d) revisão das multas e dos índices de correção utilizados em atenção ao princípio da
eventualidade; e
e) juntada posterior de documentos e a produção de todos os meios de prova em
direito admitidos.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 351 a
365):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço, mediante
desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o
art. 30, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei n.° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados em decorrência de
reajuste previsto em Convenção Coletiva de Trabalho no período de 10/2004 a 12/2004
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por não constar em Lei
dentre as hipóteses de exclusão do salário de contribuição.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo quando não é paga em parcela única e
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
A concessão de alimentação aos segurados empregados em desacordo com a legislação
que regula o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério do
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

Trabalho e Emprego (MTE) configura-se salário in natura e, por extensão, fato gerador
de contribuições sociais previdenciárias.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação
em vigor.
JUROS SELIC. LEGALIDADE.
E lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC) para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo Fisco Federal, nos temos do art. 13 da Lei n° 9.065, de
1995, que alterou o art. 34 da Lei n° 8.212, de 1991.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar a legalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa
exclusivamente ao Poder Judiciário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível o pedido para depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, no âmbito da
primeira instância do contencioso administrativo fiscal, por falta de previsão legal para
a realização de audiência de instrução.
Impugnação improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 372 a 397).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/10/2010
(processo digital, fl. 371), e a peça recursal foi interposta em 17/11/2010 (processo digital, fl.
372), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa motivada
por fundamentação inadequada, assim, assim como agressão a princípios constitucionais. Não
obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos:
Compulsando os autos, verifica-se que no presente lançamento, juntamente com seus
relatórios e anexos, constam discriminados todos os fatos geradores e os documentos
que lhes deram origem as contribuições sociais devidas, os períodos a que se referem e
todos os dispositivos legais que embasam o presente lançamento, por rubrica e por
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

período, de acordo com os atos normativos que disciplinam o assunto. Os fatos
geradores das contribuições apuradas constam identificados no Relatório de-
Lançamentos – RL, fls. l 4/16. O Relatório Fiscal narra com precisão e clareza os fatos
verificados na ação fiscal. O Relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls.17/18)
traz a fundamentação legal do débito e das rubricas por período, inclusive a utilizada
para a aplicação dos juros e multa, informando desta forma ao contribuinte os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores. As planilhas "Matriz Desconto
Segurados Total" (fls. 38/41) e "Filial Demonstrativo Desconto Segurados" (fls. 42/43)
detalham com clareza, por segurado e por competência, as verbas salariais apuradas; o
salário de contribuição apurado; e a diferença entre o desconto da contribuição de
segurados calculado e o informado na folha de pagamento. A totalização por
competência da última coluna (Diferença INSS Rec) representa a contribuição
previdenciária lançada pela fiscalização.
Portanto, está refutada a alegação do contribuinte de cerceamento de defesa, uma vez
que o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o presente Auto de Infração
contêm os elementos necessários a identificação dos fatos geradores do crédito lançado
e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa.
Como se vê, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 23 e 34 a 39).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nestes termos, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos em face das ilegalidades e inconstitucionalidades suscitadas, .manifesta-se não
caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória
n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009,
acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar,
por meio da oitiva de testemunhas, a veracidade das informações por ela apresentadas, o que
não se justifica à luz do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Ante a fundamentação supracitada, rejeito a solicitação genérica da Contribuinte
no sentido de se permitir a apresentação de novos documentos a qualquer tempo, pois não se vê
nos autos qualquer prova de que referida documentação será apresentada fora do prazo
legalmente previsto, em face de impedimento causado por força maior ou porque pretenda
contrapor ou fundamentar fato superveniente,
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões suscitadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
b) Ajuda de custo.
No tocante à rubrica ajuda de custo, o relatório fiscal destaca que tal pagamento foi
escriturado na conta "Despesa com Pessoal - Ajuda de Custo" no período de janeiro
a dezembro de 2004, tendo sido excluído da base de cálculo previdenciária pela
empresa.
Por seu turno, a impugnante aduz que essa despesa não se caracteriza parcela
remuneratória, uma vez que se constitui em mero reembolso de despesa de
deslocamento de seus empregados, revestindo-se de natureza indenizatória.
Nos termos da Lei 8.212/91, a ajuda de custo não integra o salário-de-contribuição
quando recebida exclusivamente, em parcela única, em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, in verbis:
[...]
De acordo o art. 470 da CLT, a ajuda de custo constitui-se na indenização das
despesas do empregado resultante da transferência para localidade diversa daquela
em que estava domiciliado.
Nesse diapasão, a ajuda de custo paga em mais de uma parcela, com continuidade,
sem a intenção de ressarcir despesas ou de reembolsar gastos feitos pelo empregado
em decorrência de mudança de local de trabalho, adquire natureza salarial. Nessas
condições, a verba visa a remunerar o empregado pelos serviços prestados em
decorrência do contrato de trabalho, havendo, portanto, desvirtuamento da natureza
jurídica indenizatória que possuía a rubrica.
No caso concreto, a autuada não logrou comprovar que a referida verba possui
natureza indenizatória, seja por motivo de mudança de local de trabalho do
empregado,/ seja em virtude do reembolso de despesas efetuadas pelos segurados na
execução dos serviços. Cumpre esclarecer que as cópias dos documentos juntadas às
fls. 331/340 não constituíram elementos suficientes para infirmar o crédito lançado.
(Alterei)
Assim, não importa a denominação da verba dada pelo empregador, restando
caracterizada a natureza remuneratória dos valores pagos a título de ajuda de custo
(ajuda de custo imprópria), impõe-se o reconhecimento da integração da referida
parcela ao salário de contribuição.
c) Alimentação em pecunia sem convênio com o PAT.
A fiscalização constata que as parcelas recebidas em pecunia pelos segurados
empregados sob a forma de auxílio alimentação, pagas pela empresa não inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, após deduzidos os valores
descontados dos empregados, constituem base de cálculo de contribuição
previdenciária.
Por sua vez, a impugnante assevera que o benefício se deu de forma onerosa
mediante transferência do custeio de parte do montante destinado ao pagamento da
verba. Robustece seus argumentos colacionando jurisprudência a respeito da não-
incidência de contribuição previdenciária quando ocorre a participação do
empregado no custeio do benefício.
Neste mister, inicialmente, cabe salientar que o art. 28, I, da Lei n.° 8.212/91 define
o que se entende por salário de contribuição, incluindo não apenas os rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, mas também os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, dentre outros.
As mencionadas utilidades são bens econômicos atribuídos ao trabalhador por
aqueles que se valem de seus serviços e que tenham conteúdo financeiro
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

mensurável. Inexiste dúvida de que, a título de exemplo, o transporte, a alimentação,
a habitação e os planos de saúde sejam utilidades.
[...]
Portanto, regra geral é que o fornecimento de alimentação aos trabalhadores, seja in
natura ou em pecunia, constitui salário utilidade e, por extensão, como parcela de
suas remunerações, integra o salário de contribuição previdenciário, à luz do
regramento legal.
[...]
A propósito, inaplicável ao caso o Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de
2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, editado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) com fundamento nas decisões, acerca do tema “Auxílio alimentação”, exaradas pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), eis que ditos benefícios foram pagos em “pecúnia”, e não
“in natura”.
d) Diferenças salariais decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho.
A empresa afirma que a Convenção Coletiva de Trabalho de 2004 previu, dentre
outros pontos, o reajuste salarial dos segurados empregados.
Com efeito, argumenta que, em razão da demora na implementação do reajuste, a
impugnante decidiu indenizar os empregados retroativamente pelo período em que
não receberam a diferença.
O § 2° do art. 22 da Lei n° 8.212/91 dispõe que não integram a remuneração as
parcelas de que trata o § 9o do art. 28 da mesma Lei. Assim, o § 9o do art. 28 da Lei
n° 8.212/91 enumera, exaustivamente, as parcelas que não integram o salário-de-
contribuição:
[...]
Ressalte-se ainda que, conforme relatado pela fiscalização, tal verba foi paga em três
parcelas, o que caracteriza a habitualidade do pagamento.
Nesse sentido, em que pese o esforço argumentativo da defendente, não restou
comprovado nos autos tratar-se de verba indenizatória prevista nas hipóteses de
exclusão do salário de contribuição constante da legislação acima transcrita.
[...]
Da Lei 11.941/2009. Aplicação da legislação mais benéfica.
Embora não mencionado em impugnação, no que diz respeito à multa aplicada, em
razão da alteração da legislação no tocante às multas de mora em decorrência de
lançamento de ofício, efetuada pela Medida Provisória (MPV) n° 449, de 3 de dezembro
de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, deve ser
aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Nos casos de falta de declaração e falta de recolhimento, a Medida Provisória n° 449
alterou a regra de imposição das multas de mora por lançamento de ofício,
anteriormente prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e por falta de
declaração, anteriormente prevista no § 5o do art. 32 da mesma Lei, submetendo o
lançamento de oficio à capitulação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que versa sobre a multa de 75%, nos casos de falta de recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata, e de seu agravamento, quando couber.
Ocorre que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à MP n° 449, de 2008, é definida conforme a fase processual do lançamento
tributário em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no momento do
pagamento é que a multa mais benéfica pode ser quantificada.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância, não há como se
calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi postulado pelo
contribuinte. Esta é uma interpretação literal do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP n° 449, de 2008, que estabelece que as multas de mora valem
para o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa
de mora estará definido.
Assim, deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106
do Código Tributário Nacional (CTN), no momento do pagamento do débito pelo
contribuinte, considerando todos os processos conexos.
Nessa esteira, foi publicada Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04 de dezembro de
2009, D.O.U. de 08/12/2009, que regulamenta a referida comparação da multa.
(Destaques no original)
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.477 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.004983/2008-99

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas
nos estritos contornos do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente de que a multa aplicada
tem caráter confiscatório, assim como são indevidos os juros de mora e taxa Selic, porquanto
sem fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital